Tribunal: TJES
Processo: 0002396-81.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002396-81.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODAIR JOSE PEREIRA BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLACA CLONADA. CONDUTA TÍPICA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 114 E 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO A DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou nas iras do art. 311, caput, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, fixando o regime inicial aberto, substituído por duas penas restritivas de direitos. O recorrente pleiteia: (i) a absolvição por atipicidade da conduta; subsidiariamente, (ii) a substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos; e (iii) o afastamento da condenação em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de afixar em motocicleta placa clonada caracteriza o crime do art. 311 do Código Penal ou mera infração administrativa; (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos está em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal; (iii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, quando ausente a instrução específica e a indicação do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, que confirmou que a placa afixada na motocicleta do apelante era clonada e pertencia a veículo diverso.

4. A autoria também restou demonstrada por depoimentos policiais e pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu ter encontrado a placa e a fixado em sua motocicleta utilizando um arame.

5. O art. 311 do Código Penal tutela a fé pública e a confiança social nos sinais identificadores dos veículos. A forma rudimentar de adulteração não descaracteriza o delito, pois o uso de placa clonada é idôneo a gerar engano em autoridades e sistemas de fiscalização.

6. O STJ firmou entendimento de que “a simples conduta de alterar a placa de automóvel, ainda que de maneira grosseira, é típica, independentemente de finalidade específica de fraude” (AgRg no HC n. 570.975/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/6/2021).

7. A tese de mera infração administrativa é inaplicável, pois o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal possuem finalidades distintas: o primeiro visa à segurança viária; o segundo, à proteção da fé pública. A conduta de afixar placa de terceiro extrapola o campo administrativo e configura o tipo penal do art. 311 do CP.

8. Quanto à substituição da pena, o art. 44, § 2º, do Código Penal prevê que, sendo a pena superior a um ano, a substituição deve ocorrer por duas penas restritivas de direitos, e não apenas uma. O juízo sentenciante aplicou corretamente a norma, sem margem de discricionariedade.

9. As condições pessoais favoráveis do apelante foram consideradas para autorizar a substituição e o regime aberto, mas não afastam a imposição de duas restritivas, que decorre de comando legal.

10. Eventuais dificuldades no cumprimento das penas restritivas (financeiras ou de horário) devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 148 da Lei de Execução Penal.

11. Por fim, quanto à condenação em danos morais e materiais, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso, faltaram a indicação do valor pretendido e a instrução probatória específica, requisitos cumulativos fixados pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo 983.

12. Diante da ausência desses requisitos, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória, não sendo possível presumir os prejuízos materiais e morais decorrentes do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A afixação de placa clonada em veículo configura o crime do art. 311 do Código Penal, ainda que a adulteração seja grosseira ou sem finalidade específica de fraude.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é obrigatória quando a pena é superior a um ano, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal.

3. A condenação ao pagamento de danos morais e materiais na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica, sendo nula quando ausentes tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 44, § 2º, 59 e 311; CTB, arts. 114 e 115; CPP, art. 387, IV; Lei de Execução Penal, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 570.975/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/6/2021, DJe 29/6/2021; STJ, Tema Repetitivo n. 983, Terceira Seção, j. 28/8/2019, DJe 2/9/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002396-81.2019.8.08.0002

APELANTE:
ODAIR JOSE PEREIRA BARBOSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ODAIR JOSE PEREIRA BARBOSA

contra a r. sentença de fls. 80/82 (ID 16122594), que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 311,
caput,
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, que foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 16122602, requer o apelante, em síntese,
(i)

a absolvição do apelante, ao argumento de atipicidade da conduta, e aplicação das medidas administrativas previstas nos arts. 114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro; subsidiariamente,
(ii)
a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos; e
(iii)
a extirpação da condenação em danos morais e materiais fixada em sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16122605, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 16497296 pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (fls. 02/03, ID 16122594):

“[...] NOTICIAM AS PEÇAS INCLUSAS DO INQUÉRITO POLICIAI, que serve de substrato para a presente denúncia, que no dia 21.09.2019, por volta das 10h20min, na Rua Dr. Wanderley, centro, nesta cidade, policiais militares lograram êxito em constatar que o acusado adulterou o sinal identificador do veículo automotor HONDA CG.

CONSTA DOS AUTOS, que durante a abordagem policial e consulta veicular restou apurado que a placa MRQ0682 que constava na referida motocicleta Honda CG, pertencia a motocicleta Honda NXR 150 BROSS, de cor vermelha, segundo o sistema integrado da segurança pública (SISPES).

REALIZADA A VISTORIA, o agente da polícia civil constatou a adulteração da placa do veículo, o qual foi apreendido para realização do exame metalográfico.

Após submissão do veículo a perícia metalográfica, o resultado foi conclusivo no sentido de que a placa alfanumérica MRQ 0682 é clonada.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

O apelante busca a absolvição por duas vias argumentativas: (i) a atipicidade da conduta, uma vez que entende ser mera infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e (ii) a tese da falsificação grosseira.

A
materialidade
do delito restou sobejamente comprovada nos autos a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 40446537 (fls. 08/09),
(ii)
do Auto de Apreensão (fl. 17) e, de forma contundente,
(iii)
do Laudo Unificado de Vistoria Veicular (fls. 19/25), todos ao ID 16122594.

A perícia foi categórica ao atestar que a motocicleta vistoriada estava “sem registro de primeiro emplacamento” e que “a placa alfanumérica MRQ-0682 é clonada”. O laudo confirmou que a placa MRQ-0682 pertence, legitimamente, a um veículo diverso (Honda NXR 150 Bross, de Ibitirama/ES).

A
autoria
é igualmente inconteste, conforme depoimento dos policiais militares Ezequiel Gonçalves Viana e Bruno Lira Luparelli responsáveis pela abordagem, vejamos:

“[...] Ezequiel Gonçalves Viana: “(...) Que a placa da motocicleta não coincidia com o modelo que foi consultado; que o número do motor e do chassi estavam enferrujados, motivo pelo qual não conseguiu identificá-los; que a polícia recebeu denúncia da adulteração através do serviço reservado da Polícia Militar (...)”

Bruno Lira Luparelli: “(...) que se recorda que chegou no local por uma denúncia do serviço reservado;(...); que a placa não batia com o modelo; que não deu para identificar os números do chassi em virtude de estarem enferrujados e corroídos; que posteriormente, Odair se apresentou e falou que a moto era dele ...” [...]” -
transcrição extraída da sentença de fls.
fls. 80/82 (ID 16122594)

Corroborando a prova testemunhal, tem-se a confissão extrajudicial do apelante (fl. 12, ID 16122594) que admitiu ser proprietário da motocicleta Kasinski desde 2007 e que nunca a emplacou. Narrou que, quinze dias antes, “encontrou uma rabeta de uma motocicleta com a placa MRQ 0682 caída no meio da estrada” e, então, “amarrou a rabeta com a placa usando um arame na sua motocicleta Kasinski”.

A defesa se apega justamente a essa confissão para alegar a “falsificação grosseira”, aduzindo que a fixação por arame seria de fácil constatação, afastando o dolo e a tipicidade, contudo, o argumento é falho.

O tipo penal do art. 311 do Código Penal tutela a
fé pública
, ou seja, a confiança que a coletividade e o Estado depositam na autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores. A alegação de que a fixação por “arame” era rudimentar é irrelevante para a configuração do delito.

Como bem ponderou o
Parquet
, o simples fato de afixar em um veículo não registrado uma placa pertencente a outro veículo (clonada) é plenamente idôneo a gerar confusão e iludir a fiscalização. Um agente de trânsito, à distância, ou um sistema eletrônico de radar, identificaria a placa MRQ-0682 e, caso houvesse infração, esta seria indevidamente imputada ao proprietário da Honda Bross.

Nesse sentido, cito o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que
“a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública.
” (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.).

Igual sorte segue a tese de que o fato se resumiria a uma infração administrativa (arts. 114 e 115 do CTB). É cediço que as esferas penal e administrativa são independentes: enquanto o Código de Trânsito regula a segurança viária e a regularidade administrativa, o art. 311 do CP tutela a fé pública. A conduta do apelante ultrapassou o mero ilícito administrativo (conduzir veículo sem placa) e ingressou na seara penal no momento em que ele, deliberadamente, afixou uma placa de terceiro (clonada) em seu veículo.

A conduta, portanto, é típica, e a autoria e materialidade são incontestes.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos, alegando que a r. sentença não teria considerado as condições favoráveis e a baixa renda do apelante.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal (03 anos de reclusão). Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão (extrajudicial), manteve a pena no mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Ao proceder à substituição da pena privativa de liberdade, o Juízo de primeiro grau aplicou o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que assim prevê: “
§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
”.

A pena fixada é superior a um ano, portanto, a substituição por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços e prestação pecuniária) não foi uma escolha discricionária do Magistrado, mas sim a correta aplicação da lei.

As condições favoráveis do réu foram utilizadas para justificar a concessão do benefício da substituição (requisito do art. 44, III, CP) e a fixação do regime aberto, mas não têm o condão de alterar a forma da substituição ditada pelo § 2º do mesmo artigo.

Quanto à alegada impossibilidade financeira de cumprir a prestação pecuniária ou a dificuldade de horário para a prestação de serviços, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Caberá àquele juízo analisar eventuais dificuldades e ajustar o modo de cumprimento das penas restritivas de direitos, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, sem que isso implique alteração da sentença condenatória.

Por fim, o apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório.

A r. sentença condenou o acusado ao ressarcimento em danos materiais e morais em favor da vítima na monta de R$ 1.916,00 (um mil, novecentos e dezesseis reais), com amparo no art. 387, IV do Código de Processo Penal, que prevê: “
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
”.

O escopo do legislador é tornar a sentença penal condenatória um título executivo judicial para que a vítima possa buscar a reparação dos danos causados pelo evento delituoso na esfera cível, já que os ilícitos penais também reverberam naquela seara.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretendido, nem tampouco realização de instrução probatória específica.

O Juízo sentenciante fundamentou a condenação em danos morais e materiais da seguinte forma (fls. 80/82, ID 16122594):

“[...]Considerando que o delito objeto desta ação penal ocorreu em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 11.719/08, bem como o pedido ministerial quando do oferecimento da exordial acusatória, a fixação de valor mínimo de indenização ao ofendido prevista no art.387, inc. IV, do CPP, é medida imperativa. Isso porque, sobrevindo prejuízo decorrente da infração à vítima e estando este evidenciado nos autos, a aplicação do aludido preceito legal é cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. E, em se tratando de parte integrante do decreto condenatório, é dever do juiz, ao proferir a sentença, incluir o arbitramento de montante mínimo a título de reparação. Assim, fixo o valor a título de reparação de morais e materiais no montante de R$1.916,00 (um mil, novecentos e dezesseis reais). [...]”

Sendo assim, depreende-se dos autos que não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual acolho o apelo para reformar a sentença e extirpar a condenação em danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a sentença, tão somente para extirpar a condenação em danos materiais e morais.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dra. Nicoly Martins Garcia, OAB/ES 23.532, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.